Tribunal: STF
Processo: HC 256837
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Absolvição pelo Conselho de Sentença. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de submissão do réu a novo julgamento em recurso da acusação (art. 593, III, d, Código de Processo Penal). Possibilidade. Violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal). Inocorrência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, que acolheu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, e determinou a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    3. Utilização de provas ilícitas pela Corte estadual.



    4. Violação à soberania dos veredictos.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de anulação do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Precedentes.



    6. Comprovada a materialidade do crime e os fortes indícios de autoria, correta a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri se a decisão absolutória dos jurados evidencia manifesta dissonância com as provas dos autos.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.